Tribunal: TJMT
Processo: 1042184-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1042184-18.2018.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator
a
:
Exma. Sra. Desa.
SERLY MARCONDES ALVES

Redator designado
:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO.

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
,

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES, FILHO,
EXMO. SR. DES.

SEBASTIÃ
O DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE AUXILIADORA BRANDAO - CPF: 487.363.761-91 (APELADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), ANTONIO DALVO DE OLIVEIRA - CPF: 022.937.491-34 (APELANTE), JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR - CPF: 826.860.098-53 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E
PERÍCIAS
LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES RUBENS) QUE FOI ACOMPANHADO PELO 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA) E 4o VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES). A RELATORA E A 1o VOGAL (DESA. ANGLIZEY) NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DISPUTA POSSESSÓRIA ENTRE VIZINHOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Manutenção de Posse ajuizada por proprietária do Lote 5, Quadra 3, da Chácara Ana Cruz, objetivando a retirada de muro construído pelo réu sobre área que alega ter sido invadida (207,47m2). A sentença julgou procedente o pedido, determinando a remoção do muro e reconhecendo a posse da autora, com base no art. 1.210 do Código Civil e na Súmula 487 do STF. O réu interpôs apelação, alegando posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 30 anos e pleiteando o reconhecimento da usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou os requisitos legais para a ação de manutenção de posse previstos no art. 561 do CPC; (
ii
) apurar se o réu preenche os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição aquisitiva (usucapião).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse anterior da autora não se encontra demonstrada, tendo como único documento a matrícula em nome do ex-marido, adquirida em 2006, sem comprovação de exercício de posse direta ou indireta por parte da autora até a propositura da ação em 2017.

A notificação extrajudicial de 2015 não constitui prova suficiente de posse anterior, tampouco interrompe prazo aquisitivo já consolidado, considerando que o réu comprovou exercício de posse desde 1989, por meio de escritura, mapas topográficos e prova testemunhal.

Laudo pericial constatou existência de muro, canil, depósito e benfeitorias (incluindo 22 árvores frutíferas), datadas de 2004 ou antes, reforçando o exercício contínuo e público da posse pelo réu.

Prova oral confirmou a presença do réu na área desde a década de 1980, a existência antiga do muro divisório, e ausência de oposição até a notificação em 2015.

O réu demonstrou ânimo de dono, posse contínua, pacífica e duradoura por mais de 30 anos, preenchendo os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, o que afasta o pedido de manutenção de posse da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O exercício de posse por mais de 30 anos, de forma
mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono, autoriza o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

A ausência de comprovação de posse efetiva por parte do autor da ação de manutenção de posse inviabiliza o acolhimento do pedido, nos termos do art. 561 do CPC.

A matrícula em nome do autor não substitui a demonstração de exercício de posse atual e anterior à turbação ou esbulho.

R

E

L

A

T

Ó
R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO DALVO DE OLIVEIRA
contra sentença que julgou procedente a Ação de Manutenção de Posse ajuizada por
MARLENE AUXILIADORA BRANDÃO
, determinando a manutenção da posse da autora sobre a área do Lote 05, Quadra 03, Chácara Ana Cruz, bem como a remoção do muro divisório construído pelo réu na área invadida, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em síntese, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial por intempestividade e preclusão, bem como a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de abertura de prazo para apresentação de alegações finais e por ter sido pautada em laudo pericial impugnado sem oportunizar a produção de prova pericial complementar. Alega, ainda, a nulidade da escritura apresentada pela apelada, por ter sido outorgada por procuração de pessoa falecida e com dupla numeração de CPF.

No mérito, argumenta a ausência de comprovação da posse
anterior ao esbulho supostamente sofrido por parte da apelada, a inadequação da via judicial, a aquisição da posse do imóvel e a boa-fé objetiva do apelante, a legitimidade possessória do apelante, a ausência de direito à reintegração de posse e a inexistência de turbação/esbulho.

Sustenta, ainda, excesso de área como propriedade e posse derivada de justo título, bem como o direito do apelante à percepção de indenização pelas benfeitorias realizadas. Pede a reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID 303926568),
MARLENE AUXILIADORA BRAND
Ã
O
refuta as alegações do apelante, defendendo o acerto da sentença recorrida, que julgou procedente a ação possessória. Requer o desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JÚNIOR, OAB/MT 46336-O
.

V O T O
(
DA
PRELIMINAR
)

1)
DA ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta a nulidade do laudo pericial por intempestividade e preclusão, argumentando que o ato foi praticado fora do prazo legal e do prazo judicial estabelecido. Aduz que o laudo técnico apresenta inúmeros erros materiais, tanto no próprio texto digitado como nos mapas, o que
acarretou incompreensões e mostrou ausência de credibilidade do documento.

Aponta inconsistências no laudo pericial, como erros de digitação, falta de clareza, discordâncias verbais e nominais, falta de pontuação e de formatação, além de referências a partes estranhas ao processo. Sustenta ainda que o perito não respondeu de forma clara e efetiva aos quesitos formulados pelo juízo, demonstrando falta de imparcialidade e isenção na elaboração do laudo técnico.

Pois bem.
Por
primeiro, cumpre destacar que eventuais erros materiais, de digitação ou de formatação no laudo pericial não têm o condão de, por si só, invalidar a prova técnica produzida, mormente quando tais vícios não comprometem a compreensão das conclusões periciais.

A existência de imperfeições formais no laudo não implica necessariamente em prejuízo à defesa ou ao contraditório, sendo necessário demonstrar de que forma tais vícios teriam efetivamente prejudicado a parte.

No caso em apreço, observo que, não obstante as alegadas inconsistências formais, o laudo pericial apresentou conclusão clara e objetiva quanto à questão central da lide, qual seja, a existência ou não de invasão pelo réu na área do Lote 05, pertencente à autora.

A perícia judicial concluiu que "
o terreno de matrícula 22267, razão do conflito aqui instaurado, de propriedade do requerido Sr. ANTONIO DALVO DE OLIVEIRA, este teve seus limites avançados em 207,47m2, bem como de acordo com a verificação, levantamento e medição, o imóvel da autora senhora MARLENE AUXILIADORA BRANDÃO obteve a exata proporção pega pelo réu de 207,47m2. Diante disso, ultrapassou 5m metros de frente daquilo que consta em sua matrícula"
(id 303926522 - pág. 42).

Ademais, verifico que o apelante teve oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial, apresentando impugnação e requerendo esclarecimentos ao perito, os quais foram devidamente prestados, conforme documento de ID303926546. Portanto, não há se falar em cerceamento de defesa
ou violação ao contraditório.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado - Insurgência do executado - Alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em razão da homologação do laudo pericial sem a prévia intimação do perito para prestar esclarecimentos, diligência que havia sido anteriormente determinada pelo juízo - Juízo que ignorou a ilegitimidade do curador especial para representar os coexecutados - Não acolhimento -
O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a condução do processo e a aferição da pertinência e necessidade das diligências instrutórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil - A determinação inicial de esclarecimentos não vincula o magistrado se, em momento posterior, ao analisar a impugnação da parte, constata a sua prescindibilidade - Impugnação ao laudo - Manifestação do agravante que se revelou genérica e desprovida de fundamento técnico,
limitando-se a apontar a dissonância com um laudo produzido há quase vinte e cinco anos -
A ausência de elementos técnicos capazes de infirmar o trabalho pericial torna a oitiva do expert diligência inútil - Nulidade processual - Para a declaração de nulidade, é indispensável a demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, o que não ocorreu no caso
- Juízo que considerou a intimação dos executados por carta - Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2177166-14.2025.8.26.0000; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 20/08/2025)
.

Quanto à alegada intempestividade e preclusão do laudo pericial, observo que tal questão não foi suscitada no momento oportuno, ou seja, logo após a juntada do laudo aos autos, configurando-se, assim, preclusão temporal. Ademais, não se verifica nos autos qualquer decisão judicial estabelecendo prazo peremptório para a apresentação do laudo pericial, cuja inobservância pudesse acarretar a nulidade do ato.

Ressalte-se, ainda, que o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade e pertinência das provas produzidas, bem como atribuir-lhes o valor que entender adequado, conforme seu livre convencimento motivado.

No caso em tela, o juízo
a quo
entendeu que o laudo pericial, juntamente com as demais provas dos autos, era suficiente para formar sua convicção, não havendo qualquer ilegalidade em tal proceder.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do laudo pericial e da suposta intempestividade.

É como voto.

V O T O
(DA
PRELIMINAR
)

2)
DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

A questão posta à apreciação cinge-se em verificar se a ausência de intimação das partes para apresentação de alegações finais, após a instrução processual, configura nulidade processual por cerceamento de defesa.

Após detida análise dos autos e da legislação processual aplicável, entendo que não assiste razão ao apelante.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 364, § 2o, estabelece que
"quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos".

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que a apresentação de alegações finais escritas não é obrigatória em todos os casos, mas uma faculdade do juiz, a ser exercida quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito. Trata-se, portanto, de uma substituição do debate oral, que normalmente ocorreria ao final da audiência de instrução e julgamento, por manifestações escritas.

No caso em apreço, verifico que foi realizada audiência de instrução e julgamento, conforme documento de ID 303926414, na qual foram ouvidas as partes e informantes. Posteriormente, foi determinada a realização de prova pericial, a qual foi produzida e sobre a qual as partes tiveram oportunidade de se manifestar.

Não se visualiza, portanto, qualquer prejuízo à defesa do apelante pela ausência de intimação específica para apresentação de alegações finais, uma vez que teve ampla oportunidade de se manifestar sobre todas as provas produzidas nos autos, inclusive sobre o laudo pericial, apresentando impugnação e requerendo esclarecimentos ao perito.

Ademais, para que se reconheça a nulidade processual, é necessário demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pela parte, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.
No caso em tela, o apelante não demonstrou de que forma a falta de alegações finais teria prejudicado sua defesa, limitando-se a alegar genericamente a ocorrência de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
PRELIMINARES – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Oitiva de depoimento pessoal que não se mostrava relevante ao deslinde da controvérsia – Art. 370 do CPC
– Ausência de intimação das partes para apresentação de alegações finais – Prejuízo não comprovado – Sentença que não comporta anulação
– MÉRITO – Colisão consumada na via preferencial – Presunção de culpa do condutor que cruza o sentido oposto da via diante da obrigação de dar a preferência – Alegação de excesso de velocidade não comprovada – DANOS MORAIS – Configurados – (...) – PENSÃO VITALÍCIA – Indevida – Ausência de comprovação de incapacidade permanente para o exercício de atividade laboral – Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com redistribuição dos ônus
da
sucumbência.”
(TJSP; Apelação Cível 1003607-98.2024.8.26.0022; Relator (a): João
Battaus
Neto; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 3); Foro de Amparo - 1a Vara; Data do Julgamento: 25/08/2025; Data de Registro: 25/08/2025)
.

Ressalte-se, ainda, que o processo tramitou por mais de sete anos, tendo percorrido todas as fases processuais, com ampla produção probatória e oportunidade de manifestação das partes sobre as provas produzidas.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de abertura de prazo para apresentação de alegações finais.

É como voto.

V O T O
(DA
PRELIMINAR
)

3)
DA SENTENÇA PAUTADA EM LAUDO PERICIAL IMPUGNADO SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de ter sido pautada em laudo pericial impugnado sem oportunizar a produção de prova pericial complementar, porquanto restaram indeferidos os pedidos de complementação e impugnação ao laudo pericial oficial, ignorando o laudo técnico particular apresentado pelo apelante e os requerimentos para esclarecimentos adicionais.

Ocorre que, como se sabe, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade e pertinência das provas requeridas pelas partes, bem como indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, observo que o juízo a quo determinou a intimação do perito para que esclarecesse, no prazo de 15 (quinze) dias, os pontos sobre os quais o réu divergia, nos termos do artigo 477, § 2o, do CPC, conforme decisão de ID 303926528. O perito apresentou resposta aos questionamentos, conforme id 303926546, sobre a qual as partes tiveram oportunidade de se manifestar.

Verifico, portanto, que foi oportunizado ao apelante o direito de impugnar o laudo pericial e requerer esclarecimentos ao perito, os quais foram devidamente prestados.

O fato de não ter sido determinada a realização de nova perícia ou a complementação do laudo não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício do poder-dever de condução do processo, avaliando a necessidade e pertinência das provas requeridas.

Ademais, conforme já mencionado, para que se reconheça a nulidade processual, é necessário demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pela parte.

No caso em tela, o apelante não demonstrou de que forma a não realização de perícia complementar teria prejudicado sua defesa, limitando-se
a alegar genericamente a ocorrência de cerceamento de defesa.

Ressalte-se, ainda, que a sentença recorrida não se baseou exclusivamente no laudo pericial, mas também em outros elementos de prova constantes dos autos, como a matrícula do imóvel, a notificação extrajudicial enviada ao réu em 2015 e o relatório técnico da Prefeitura de Cuiabá, que constatou a existência de muro separando o lote 05 do lote 04, com alteração na configuração original.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ter sido pautada em laudo pericial impugnado sem oportunizar a produção de prova pericial complementar.

É como voto.

V O T O
(DA
PRELIMINAR
)

4)
DA ALEGADA NULIDADE DA ESCRITURA APRESENTADA PELA APELADA

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta a nulidade da escritura apresentada pela apelada, por ter sido outorgada por procuração de pessoa falecida e com dupla numeração de CPF, que a escritura de compra e venda com base na qual foi realizada a averbação da alienação no registro do imóvel apenas após a morte da outorgante, ou seja, quando a suposta procuração dada pela vendedora já havia perdido sua eficácia em razão da morte da mandante.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão suscitada pelo apelante não constitui propriamente uma preliminar, mas sim matéria de mérito, na medida em que se relaciona diretamente com a validade do título de propriedade da apelada, que fundamenta sua pretensão possessória.

Portanto, deixo de apreciar a questão como preliminar, remetendo sua análise para o exame do mérito recursal.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O apelante suscita, em sua peça recursal, alegações relativas à suposta invalidade da escritura pública apresentada pela apelada, afirmando que esta teria sido lavrada com base em procuração outorgada por pessoa já falecida, além de mencionar duplicidade de numeração de CPF da vendedora. Argumenta que, em razão disso, a alienação do imóvel não teria validade jurídica, uma vez que teria ocorrido após a morte da suposta mandante.

Após detida análise dos autos, verifico que tais alegações não possuem o condão de infirmar a sentença recorrida, tampouco de afastar a proteção possessória pleiteada pela apelada.

De início, destaco que a escritura pública de compra e venda apresentada pela apelada, lavrada no 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea
Grande-MT
, em 06/09/2006, e registrada na matrícula no 22073 do 7o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, em 02/10/2006 (id 303925862 - pág. 30-35), goza de fé pública e presunção de veracidade, cabendo ao apelante o ônus de comprovar sua invalidade.

Impende destacar que a presente demanda versa sobre ação de manutenção de posse, regida pelos
arts
. 560 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo inaplicável a discussão sobre validade ou invalidade do título de domínio no âmbito estreito desta via processual. Trata-se de ação possessória autônoma, na qual se tutela o exercício de fato da posse, independentemente da existência ou validade de título dominial.

Com efeito, o art. 557 do CPC estabelece, de forma categórica:

"Na ação possessória, é irrelevante a discussão sobre o domínio ou sobre o direito à posse."

Assim, a controvérsia dominial suscitada pelo apelante - mesmo que fosse juridicamente consistente -, não afasta, por si só, o direito à proteção possessória da apelada, cuja posse foi comprovadamente exercida de forma mansa, pacífica e contínua, com base em escritura pública levada a registro desde 2006, como demonstrado nos autos.

Ainda que se admitisse, em sede meramente argumentativa, a existência de dúvida sobre a origem dominial do imóvel, tal aspecto deverá ser discutido em ação própria de natureza petitória, como ação reivindicatória ou anulatória de escritura pública, e não no bojo de ação possessória, cuja finalidade é assegurar a estabilidade da posse de quem a exerce legitimamente e vem sendo turbado ou ameaçado por outrem.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, "
em se tratando de ação possessória, é vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade. Assim, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557 do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la e, a partir dela, requerer sua proteção. Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse e, com a posse, se requerer sua proteção
".

No caso em tela, a apelada comprovou sua posse sobre o imóvel por meio da matrícula no 22073, demonstrando a titularidade do imóvel, da notificação extrajudicial enviada ao réu em 2015 (id 303925865) alertando-o
sobre a turbação causada pela construção do muro, e do relatório técnico da Prefeitura de Cuiabá, que constatou a existência de muro separando o lote 05 do lote 04, com alteração na configuração original.

Portanto, ainda que se admitisse, por hipótese, a invalidade da escritura de compra e venda, tal circunstância não afastaria a proteção possessória conferida à apelada, frente a comprovação da sua posse sobre o imóvel.

Assim, a tese recursal relativa à suposta nulidade da escritura é absolutamente ineficaz para os fins da presente demanda, devendo ser rejeitada, por dissociada do objeto jurídico processual aqui debatido.

No que tange a suposta ausência de comprovação da posse anterior ao esbulho supostamente sofrido por parte da apelada, bem como a inadequação da via judicial, argumenta o apelante que a apelada nunca exerceu a posse da área que aduz ter sido esbulhada.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao apelante.

Como já dito, em se tratando de ação possessória, incumbe ao autor provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O art. 1.196 do Código Civil dispõe que:

"Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade."

No mesmo sentido, o art. 560 do CPC assegura:

"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho."

No caso em apreço, verifico que a apelada comprovou sua posse sobre o imóvel por meio da matrícula no 22073, demonstrando a titularidade do imóvel, da notificação extrajudicial enviada ao réu em 2015,
alertando-o sobre a turbação causada pela construção do muro, e do relatório técnico da Prefeitura de Cuiabá, que constatou a existência de muro separando o lote 05 do lote 04, com alteração na configuração original.

Ademais, a perícia judicial realizada nos autos concluiu que "
o terreno de matrícula 22267, razão do conflito aqui instaurado, de propriedade do requerido Sr. ANTONIO DALVO DE OLIVEIRA, este teve seus limites avançados em 207,47m2, bem como de acordo com a verificação, levantamento e medição, o imóvel da autora senhora MARLENE AUXILIADORA BRANDÃO obteve a exata proporção pega pelo réu de 207,47m2. Diante disso, ultrapassou 5m metros de frente daquilo que consta em sua matrícula"
.

Portanto, restou comprovado nos autos que a apelada exercia posse sobre o imóvel e que o apelante, ao construir o muro divisório dentro dos limites do lote da apelada, praticou ato de turbação possessória, justificando a proteção possessória conferida na sentença recorrida.

A prova documental, aliada aos testemunhos colhidos em audiência e às fotografias e boletim de ocorrência lavrado por tentativa de ocupação indevida, comprova que a autora exerce a posse com ânimo de dona, por tempo relevante e com oposição expressa a terceiros. Ressalte-se que o imóvel foi inclusive colocado à venda, e o negócio restou frustrado justamente pela pendência instaurada pelo réu na esfera administrativa, o que denota posse exercida com ânimo de permanência.

Quanto à alegada inadequação da via judicial, observo que a ação de manutenção de posse é o instrumento processual adequado para a proteção da posse turbada, como no caso em apreço, em que o apelante, ao construir o muro divisório dentro dos limites do lote da apelada, praticou ato de turbação possessória.

Portanto, rejeito as alegações de ausência de comprovação da posse anterior ao esbulho supostamente sofrido por parte da apelada e de
inadequação da via judicial.

Prosseguindo, o apelante sustenta a aquisição da posse do imóvel e a boa-fé objetiva de sua parte, a legitimidade possessória do apelante e a ausência de direito à reintegração de posse e inexistência de turbação/esbulho, justamente porque ele, apelante, exerce posse a justo título sobre o imóvel há mais de 30 anos, de forma contínua, pacífica e de boa-fé, tendo adquirido o Lote 05 com o acréscimo de área expressamente descrito na escritura pública lavrada em 1989, muito anterior à aquisição da apelada, sem nunca ter sido questionado, quer por esta ou qualquer outra pessoa.

Sem razão o recorrente.

Primeiramente, cumpre destacar que, conforme já mencionado, a perícia judicial realizada nos autos concluiu que
"o terreno de matrícula 22267, razão do conflito aqui instaurado, de propriedade do requerido Sr. ANTONIO DALVO DE OLIVEIRA, este teve seus limites avançados em 207,47m2, bem como de acordo com a verificação, levantamento e medição, o imóvel da autora senhora MARLENE AUXILIADORA BRANDÃO obteve a exata proporção pega pelo réu de 207,47m2. Diante disso, ultrapassou 5m metros de frente daquilo que consta em sua matrícula"
.

Portanto, restou comprovado nos autos que o apelante, ao construir o muro divisório dentro dos limites do lote da apelada, praticou ato de turbação possessória, justificando a proteção possessória conferida na sentença recorrida.

Quanto à alegada aquisição da posse do imóvel e boa-fé objetiva do apelante, observo que, conforme destacado na sentença recorrida,
"o réu baseia sua defesa na posse derivada de excesso de área adquirido com o lote 04, contudo, embora
o mesmo
afirme exercer posse sobre o local há mais de 30 anos, não produziu provas robustas além de sua declaração. Não

obstante, a notificação extrajudicial da autora em 2015 interrompeu eventual contagem de tempo para efeitos de usucapião, caindo por terra tal alegação".

Ademais, conforme também destacado na sentença recorrida,
"a perícia judicial concluiu que não há registro válido do alegado excesso de área na matrícula do réu n° 22267, sendo que o Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) referente ao levantamento topográfico apresentado pelo réu não foi emitido conforme exigência da legislação (Lei 6.496/77)".

Portanto, não restou comprovada nos autos a alegada aquisição da posse do imóvel e boa-fé objetiva do apelante, tampouco a legitimidade possessória do apelante sobre a área em litígio.

Quanto à alegada ausência de direito à reintegração de posse e inexistência de turbação/esbulho, observo que restou comprovado nos autos que o apelante, ao construir o muro divisório dentro dos limites do lote da apelada, praticou ato de turbação possessória, justificando a proteção possessória conferida na sentença recorrida.

Portanto, não há como acolher os fundamentos de aquisição da posse do imóvel e boa-fé objetiva do apelante, de legitimidade possessória do apelante e de ausência de direito à reintegração de posse e inexistência de turbação/esbulho.

O apelante sustenta, ainda, o excesso de área como propriedade e posse derivada de justo título, argumentando que sua escritura de aquisição é anterior à aquisição da apelada e contempla expressamente área adicional ao Lote 04, sendo que esse acréscimo de 6x80m foi incorporado de boa-fé, com base em títulos legítimos e sem oposição da apelada por mais de duas décadas.

Ocorre que ainda que se queira considerar a alegação dominial do réu, observa-se que a matrícula da autora é anterior à do réu (2006 x 2007), o que enfraquece a alegação de eventual sobreposição possessória em favor do apelante.

Outrossim, a matrícula do réu sequer identifica o número do lote correspondente, havendo apenas confrontações genéricas, sem a precisão
cartográfica necessária. As informações da Prefeitura de Cuiabá corroboram que houve sobreposição física parcial promovida por muro edificado pelo réu, o que caracteriza turbação da posse exercida pela autora.

Soma-se a isso, ainda, a conclusão da perícia judicial realizada apresenta conclusão inafastável de que o apelante, Sr.
ANTONIO DALVO DE OLIVEIRA
ultrapassou 5m metros de frente daquilo que consta em sua matrícula em avanço ao imóvel da ora apelada. E do mesmo modo, a escritura de compra e venda do apelante não faz menção ao número do lote por ele adquirido, e na certidão da matrícula no 22.267, emitida pelo Cartório do 7o Ofício de Cuiabá-MT, consta expressamente que o lote do apelante confina com quem de direito e Maria Justa de Jesus, o que indica que o lote do apelante não contém e nem engloba a área desta senhora, ou seja, o lote do apelante nada tem a ver com a área de Maria Justa de Jesus, que vendeu o lote para o
ex-esposo
da apelada.

A matrícula do requerido/apelante (no 22.267 - id 303925868), embora também registrada, não delimita claramente o número do lote e apresenta confrontações genéricas (“Maria Justa de Jesus”, mesma vendedora da autora), o que gera insegurança quanto aos limites exatos. A ausência de delimitação técnica e a tentativa unilateral de remembramento agravam a violação ao direito da autora/apelada.

O juízo de origem corretamente concluiu que a anterioridade do registro da autora e a prova do exercício da posse sobre o espaço turvado autorizam a proteção possessória.

Ademais, o apelante afirma em sua contestação que sua escritura pública, onde ele fundamenta a área de seu lote, traz a informação de que a área de excesso faz frente para a Rua Sorocaba e para a Rua Botucatu, portanto, não faz frente para a Rua
Oir
Castilho, no qual se localiza a frente do Lote no 05 da apelada.

Portanto, não restou comprovado nos autos o alegado excesso
de área como propriedade e posse derivada de justo título, uma vez que a perícia judicial concluiu pela inexistência de registro válido do alegado excesso de área na matrícula do apelante, além de ter constatado que o apelante avançou seus limites em 207,47m2 sobre a área da apelada.

Ressalte-se, ainda, que o art. 1210 do Código Civil garante que na disputa possessória fundada em títulos de domínio prevalece o título que apresenta maior legitimidade, sendo certo que no caso, o registro público da autora, corroborado pela perícia técnica, sobrepõe-se às alegações do requerido, ora apelante.

Do exposto, rejeito a alegação de excesso de área como propriedade e posse derivada de justo título.

No que se refere ao pedido de indenização pelas benfeitorias supostamente realizadas na área litigiosa, argumenta o apelante que, por ter implantado árvores frutíferas e um canil no local, seria possuidor de boa-fé e, por isso, faria jus à indenização ou ao direito de retenção, nos termos dos
arts
. 1.219 e 1.220 do Código Civil.

Entretanto, a pretensão não prospera.

De início, é importante destacar que não houve formulação expressa de pedido indenizatório na contestação apresentada pelo réu, nem mesmo requerimento subsidiário de retenção por benfeitorias. A ausência de postulação específica inviabiliza a apreciação do pedido em grau recursal, sob pena de violação aos princípios da demanda e da congruência (
arts
. 141 e 492 do CPC).

Superado esse ponto, ainda que se admitisse a análise da questão, não se reconhece a boa-fé alegada pelo apelante. A prova dos autos demonstra de forma clara que ele construiu muro divisório avançando sobre o lote da apelada, mesmo diante de matrícula previamente registrada em nome desta e após ter sido expressamente notificado extrajudicialmente, ainda em 2015, quanto à indevida ocupação da área.

A jurisprudência e a doutrina são firmes ao estabelecer que o conhecimento da ilegitimidade da posse configura má-fé, ainda que o sujeito possua título possessório ou dominial de origem. Nesse sentido, o art. 1.220 do Código Civil é claro ao dispor:
"ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de
levantar
as voluptuárias".

No caso dos autos, as benfeitorias descritas no laudo pericial (árvores frutíferas e construção de canil) não se qualificam como benfeitorias necessárias, nos termos do art. 96, I, do Código Civil, porquanto não foram indispensáveis à conservação do imóvel, tratando-se, ao contrário, de melhorias úteis ou voluptuárias, realizadas unilateralmente e com plena ciência da controvérsia possessória.

Relevante frisar que a má-fé do apelante não decorre apenas de presunção legal, mas de conduta concreta: ele instaurou procedimento administrativo perante a Prefeitura pleiteando o remembramento da área e foi
contranotificado
pela apelada, sendo plenamente ciente de que ocupava terreno de outrem. Nessas condições, qualquer benfeitoria por ele promovida é sabidamente inoponível à titular legítima da posse.

A sentença de origem foi precisa ao reconhecer que a ocupação do réu se deu de forma clandestina, com resistência à posse legítima da autora, o que por si só afasta qualquer pretensão de ressarcimento ou retenção.

Portanto, não há como acolher o pleito do apelante, seja por ausência de pedido, seja por incompatibilidade material com sua condição jurídica de possuidor de má-fé. Rejeito, assim, a alegação de direito à indenização ou retenção por benfeitorias.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso interposto por ANTONIO DALVO DE OLIVEIRA
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou procedente a ação de manutenção de posse ajuizada por
MARLENE AUXILIADORA BRANDÃO
, determinando a manutenção da
posse da autora sobre a área do Lote 05, Quadra 03, Chácara Ana Cruz, bem como a remoção do muro divisório construído pelo réu na área invadida, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do patrono da apelada, para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1a
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora
.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBEN
S
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(
2o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 17 DE SETEMBRO DE 2025:

ADIADO POR INDICAÇÃO DO 2o VOGAL, QUE TEM VISTA
DOS AUTOS
.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2o VOGAL):

Eminentes Pares,

A sentença recorrida julgou procedente a Ação proposta pela apelada e determinou a sua manutenção sobre o Lote 5 da Quadra 3, da Chácara Ana Cruz, matrícula 22.073, do 7o RGI da Capital, assim como a remoção do muro divisório construído pelo réu/apelante na área invadida, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$50.000,00, inclusive custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$7.000,00, nos termos art. 85, §8o, do CPC.

Da mesma forma, que fosse oficiado à Prefeitura Municipal de Cuiabá para que anule eventual procedimento administrativo instaurado pelo réu para reconhecimento da área objeto da lide (Id 303926553).

O
fundamento da sentença
é de que o art. 1210 do CC e a Súmula 487 do STF autorizam que a posse seja defendida com base no título de domínio.

Para tanto, o juízo sentenciante consignou que a posse da apelada estaria demonstrada por três elementos: “
matrícula que comprova a titularidade, a notificação extrajudicial encaminhada ao apelante em 2015 e relatório técnico da Prefeitura que constatou o muro separando o lote 5 do 4
”.

O
decisum
recorrido
ainda anotou “
que a perícia concluiu não haver registro de excesso de área na respectiva matrícula e que o Termo de Responsabilidade Técnica referente ao levantamento topográfico apresentado pelo requerido não foi emitido nos termos da Lei 6.496/77, concluindo pela comprovação do avanço de 207,47m2 sobre o lote da autora
”. E mais, que o réu ora apelante amparou a sua defesa no excesso de área adquirido junto com o lote 4, mas não comprovou o alegado exercício de posse de 30 anos, até porque a notificação que recebeu em 2015 interrompeu eventual contagem de tempo para a usucapião.

Nas razões do Recurso, o apelante sustenta que a sentença desconsiderou provas relevantes trazidas aos autos, inclusive o contido no Laudo Pericial de que a data da construção do muro e do canil seria 2004. Não bastasse isso, restou comprovado que ele (apelante)
já se encontrava na posse do imóvel com moradia habitual quando foi ajuizada a presente Ação
, como comprovam a escritura pública, matrícula e registro que anexou na contestação, tanto que lavrados há mais de
4 décadas
, além do mapa topográfico realizado por profissional habilitado contratado em
6-7-2022.

Aponta que há nos autos prova suficiente de que já exercia a posse mansa e pacífica sobre a área
sub judice
há mais de 30 anos e que adquiriu o imóvel e respectivo excesso de boa-fé por meio de contrato firmado com
Hugmar
Mariano da Silva e escritura pública lavrada em
29-9-1989
; que não invadiu a área da apelada. Registra o depoimento das testemunhas, unânimes em afirmar que o muro sempre existiu.

Analisando os autos verifica-se que a apelada não reúne os requisitos do art. 561 do CPC.

Primeiro porque não apresentou nenhuma prova de posse anterior, limitando-se a juntar a matrícula do Lote 5 em nome do seu ex-marido, Eduardo
Chadu
Abdala, alegando que o casamento anterior pelo regime da comunhão parcial de bens, lhe conferia a mencionada posse desde a aquisição
em 2-10-2006
. Também não satisfaz o requisito, o fato de que ao dirigir-se à Prefeitura para “
verificar se o ex-marido estava efetuando o pagamento do IPTU
”, foi informada que o apelante havia protocolado procedimento administrativo reivindicando o Lote 5 Tampouco, a notificação realizada em
2015
.

Isso porque, o apelante comprovou que adquiriu o lote 4 e o respectivo excesso em
29-9-1989
e já constava o muro. Da mesma forma, demonstrou que exerceu posse mansa, pacífica e sem nenhuma oposição por mais 26 anos.

Do confronto dos documentos juntados pelas partes, constata-se que o ex-marido da apelada adquiriu o lote em
2-10-2006
,

quando o apelante já exercia posse da porção litigiosa há 17 anos.

A notificação que o juízo utilizou como interrupção da prescrição aquisitiva foi
efetivada em 2015
, ou seja, 26 anos depois da ocupação pelo apelante, 9 anos depois de o marido da apelada ter adquirido o lote em questão (2-10-2006).

Assim, ainda que a apelada tenha exercido posse após a compra pelo ex-marido em 2-10-2006, nessa data, o apelante já usufruía do imóvel desde 29-9-1989, ou seja,
17 anos antes
. Não bastasse isso, a apelada e o seu ex-marido
demoraram mais 9 anos da aquisição
para verificarem que seu lote estava com medidas inferiores, quando realizaram a notificação em 2015. Ao contrário do contido na sentença, quando já há muito transcorrido o prazo para a prescrição aquisitiva.

No tocante ao Laudo Pericial, ainda que conste imperfeições, o perito constatou a construção do canil, um depósito e várias espécies de árvores
frutíferas.

A propósito, confira-se:

- Ao quesito
“f)”,
respondeu que tanto o muro como o canil foram construídos em 2004, inclusive que “
de acordo com os destroços do antigo muro que foram feitos estilo “muro japonês” identificamos que já existiam uma divisória do imóvel a anos anteriores de 2004
” (Id 303926522, p. 22). Insere foto identificando a existência de muro anterior ao ali encontrado (foto 21).

Ainda em relação ao canil e ao depósito e tempo de construção, assim respondeu ao quesito
“g)”:

“
O perito expert identificou que contém um canil e um deposito construído no muro que divide os dois terrenos do imóvel e de acordo com satélite
Landsat
7 que foi lançado pela NASA em 15 de abril de 1999 que foi projetado para observação na terra podemos utilizar essa ferramenta para observarmos o andamento anual dos imóveis e através dele notamos que
o imóvel foi construído no ano de 2004
. Sendo assim tendo a vida útil da edificação de 18 anos
”
(foto 22). (sem destaques no original)

Indagado sobre a existência de benfeitorias e onde se localizam ao quesito
“h)”
respondeu
:

“
Existe sim. Uma edificação que corresponde
ao
um canil a frente pegando a parte da frente do imóvel do senhor
Antonio

Dalvo
de Oliveira
”
(foto 23).

Sobre as árvores frutíferas ao item
“i)”
respondeu:

“
O expert perito identificou que
o imóveis
contém várias arvores frutíferas entre elas Ata, Manga, Goiabeira, Cajueiro,
Bocaiuveira
, pitanga, mamão e Acerola o perito contou as arvores e existem 22 arvores
” (fotos 27/34).

A prova oral
também não conforta
a pretensão inicial.

Tanto assim é que, ao prestar depoimento pessoal a própria
apelada não soube responder o nome da rua em que está situado o imóvel disputado. Nesse ponto, declarou que, na verdade, era o seu ex-marido quem deteria a posse e saberia dizer sobre as características e localização do lote; que o apelante entrou com procedimento administrativo na Prefeitura e que ela e seu ex-marido não conseguiram pagar o IPTU porque já estava no nome do apelante; que também não se lembra da data em que seu ex-marido adquiriu o lote; que em 2017, quando já separados resolveram vender o imóvel, momento em constatou a invasão; que no terreno não tem nada, nem benfeitorias e nem árvores plantadas.

De se ver, portanto, que a apelada jamais exerceu posse sobre o imóvel, ao contrário do apelante que demonstrou o exercício físico sobre a área, de maneira que inaplicáveis no caso o art. 1210 do CC, assim como a Súmula 487.

O apelante, no entanto, declarou a aquisição dos lotes e que na escritura anterior já consta o excesso, o que já vinha ocorrendo desde 1975; que os lotes são todos murados desde a aquisição; que o muro em questão já existia e foi apenas reformado com aumento da altura, isso tem mais 20 anos; nessa parte questionada construiu um canil e um depósito, e que ali também construiu uma quadra de areia; que nunca sofreu nenhuma oposição de quem quer que seja, nem da apelada ou de seu ex-marido quando adquiriram; que essa parte do lote nem mesmo tinha IPTU lançado e foi a partir do procedimento administrativo que passou a pagar juntamente com o lote 4; que o número da inscrição utilizada na escritura da apelada é a do seu lote desde o início e a mesma, o que evidencia que houve falsificação na própria Prefeitura quando da transferência para o ex-marido da apelada; que até a procuração utilizada pelo vendedor Valdivino é falsa.

As declarações das testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento, também confirmaram as alegações do apelado quanto à existência do muro antigo, antes pré-moldado e depois de alvenaria
e também
do canil e escritório, inclusive de que já existiam há mais 20 anos atrás. Até mesmo
o informante, primo da apelada, alegou que residiu naquele local quando tinha 18/20 anos e ali também existia uma quadra de vôlei que inclusive jogou ali várias vezes.

Diante desse quadro fático, a meu ver, há nos autos demonstração suficiente de que o apelante sempre exerceu posse mansa, pacífica, sem interrupção e oposição de quem quer que seja, e com ânimo de dono, de modo que faz jus ao reconhecimento da prescrição aquisitiva a seu favor.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Recurso, para julgar improcedente a Ação de Manutenção de Posse, por ausência de demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, assim como reconhecer o direito do apelante à prescrição aquisitiva, invertidos os ônus de sucumbência e majorados para R$10.000,00, suspensa a cobrança por ser a apelada beneficiária da justiça gratuita.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 24 DE SETEMBRO DE 2025:

ADIADA A CONCUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA
PREVISTA NO ART.
942 DO CPC.
A
RELATORA E
A
1a VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA)
REJEITARAM AS PRELIMINARES E NEGARAM PROV
I
MENTO
AO RECURSO
. O 2o VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO)
DEU PROVIMENTO
AO RECURSO
.

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S
JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JÚNIOR, OAB/MT 46336-O
E
FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE, OAB/MT 6187-O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3o VOGAL CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

S
enhor presidente, recebi o voto

de Vossa Excelência
e
o voto da ilustre
R
elatora
. Após verificá-lo
s
nos autos, pude fazer algumas identificações e, pedindo
vênia
à
ilustre
R
elatora e
à
vogal
D
esembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira
,

acompanho a divergência
.

Faço-o
porque
,

realmente
,
todo o contexto probatório

trazido na própria perícia, na documentação,
e

nos depoimentos que foram colhidos
demonstra
que

quando o ex-marido da parte apelada
,
em 2006
,
teria

adquirido esse lote, já havia
,

anteriormente
,
o exercício possessório da parte apelante.
C
om essas breves

considerações, acompanho
o voto d
a divergência
.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

R
ecebi
e
analis
ei
,
detidamente
,
o
voto de Vossas Exc
e
l
ê
ncias e os autos originários
.

A
prova pericial,
notadamente,
indica
a
posse antiga exercida pelo requerido
,
ora apelante
,
desde 1989, quando ele adquiriu o imóvel com uma sobra de área
. A
li
,
já estava edificado o muro
,
objeto do litígio
,
que se pretende
demolir
,
alegando-se um avanço de
200 m
etros quadrados
na área
da
apelada.

O título de domínio da parte apelada só foi adquirido
dezessete
anos depois,
em

0
2/10/
2006
, pelo
seu
esposo. E
m outras palavras, já existia uma posse consolidada de
17 anos quando da aquisição do domínio por parte do
cônjuge da A
pelada.

Entretanto, foi somente nove anos após essa aquisição do domínio que a parte apelada se
insurgiu
contra o suposto esbulho, por meio de uma notificação extrajudicial em 2015.
Ou seja, temos uma posse mansa
,
pacífica
e
ininterrupta de 1989 até 2015 por parte do apelante.

A
prova testemunhal
corrobora esse fato,
inclusive o depoimento pessoal da própria
A
pelada
,
que se mostr
a
completamente perdida em relação a
o
lote, não sabendo sequer
indicar

su
a localização
e afirmando que nunca
pagou IPTU
. Em suma,
ela nunca exerceu
,
efetivamente
,
a posse desse imóvel
. A insurgência contra o suposto esbulho só ocorreu nove anos após o seu marido ter adquirido o domínio do bem.

É imperioso destacar que a sentença se pautou integralmente na questão do
domínio e não aferiu
,

de forma efetiva, a questão da posse.

S
endo assim, pedindo v
ênia à ilustre Desembargadora Relatora
e a d. vogal
, voto pelo provimento do recurso, nos termos
do voto
da
divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025